Tribunal: TJDFT
Processo: 0719198-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0719198-10.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL MIAMI CENTER S.A AGRAVADO: WAGNER MENDES BASTOS, FREDERICO AUGUSTO SOARES DE LIMA, RANIERI PEREIRA DE ASSIS, VANESSA LIMA PEREIRA, LARISSA LOURENCO GONCALVES ASSIS, JOAO ARCANJO FILIPE D E S P A C H O Com fulcro nos arts. 9o e 10 do CPC, INTIME-SE a parte agravada para, querendo, se manifestar a respeito do pedido de tutela de urgência, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 25 de maio de 2023 19:26:31. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador